Tribunal: TJMT
Processo: 1004621-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004621-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Sustação/Alteração de Leilão, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), MAURICIO AGOSTINHO BORSATO - CPF: 350.444.549-15 (AGRAVANTE), IASMIN DAMANN - CPF: 047.793.861-28 (ADVOGADO), CAYO GABRIEL SILVA VIEIRA - CPF: 042.473.421-42 (ADVOGADO), RODOLFO PAIER - CPF: 086.631.140-87 (AGRAVADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu a alegação de impenhorabilidade de imóvel rural com 287,98 hectares, determinando o prosseguimento da execução e a realização de leilão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o imóvel penhorado preenche os requisitos legais para ser considerado pequena propriedade rural impenhorável, nos termos do art. 833, VIII, do CPC, ainda que a dívida não esteja relacionada à atividade rural.

III. Razões de decidir

3. Comprovado que o imóvel possui área inferior a quatro módulos fiscais, nos termos do art. 4o, II, da L. 8.629/1993, e que é explorado diretamente pelo agravante e por sua família em regime de subsistência, estão presentes os requisitos legais para a impenhorabilidade.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF é firme no sentido de que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural independe da origem da dívida e da formalidade da atividade produtiva, bastando que a exploração se dê pela entidade familiar.

5. A decisão agravada incorreu em interpretação restritiva e dissociada dos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social da propriedade, fundamentos constitucionais da norma de proteção.

IV. Dispositivo

6. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento apresentado por MAURÍCIO AGOSTINHO BORSATO contra RODOLFO PAIER, com o objetivo de reformar decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 0009417-32.2004.8.11.0041, que rejeitou a arguição de impenhorabilidade do imóvel rural do agravante, determinando o prosseguimento da execução e a realização de leilão do bem.

Alega o agravante que o imóvel objeto da constrição judicial é pequena propriedade rural produtiva, explorada em regime de subsistência familiar, com área total de 287,98 hectares — equivalente a 2,9 módulos fiscais do município de Santa Rita do Trivelato (100 ha por módulo, conforme dados do INCRA), nos termos do art. 833, VIII, do CPC.

Sustenta que a decisão agravada se fundamentou equivocadamente na suposta ausência de relação entre a dívida exequenda e a atividade rural, quando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento dos REsp 1.591.298/RJ e AREsp 2.348.012/SC, já pacificou que a natureza da dívida é irrelevante para fins de aplicação da impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

O agravante menciona também que exerce atividades produtivas no imóvel, como criação de animais (bovinos, ovinos, equinos, aves) e produção de leite, queijo e hortaliças, destinadas principalmente à subsistência da família, sem formalização por se tratar de pequena produção informal.

Houve pedido de tutela provisória recursal que foi indeferida, conforme decisão de ID. 269306831 sob o fundamento de que o agravante não apresentou prova robusta da exploração familiar da propriedade, considerando as fotografias e vídeos insuficientes para comprovação do requisito legal previsto no art. 833, VIII, do CPC.

Em contrarrazões, a parte agravada RODOLFO PAIER (ID. 275418896) alegou que não se aplica ao caso a impenhorabilidade prevista no art. 5o, XXVI, da Constituição Federal, tampouco o Tema Repetitivo 961 do STF, pois o débito exequendo não decorre da atividade produtiva da pequena propriedade rural, mas sim de sustação de cheques relacionados à execução de sentença homologatória de acordo inadimplido.

Requer, ao final, a manutenção da decisão agravada que determinou o prosseguimento da execução, incluindo a realização do leilão do bem penhorado.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em segundo grau.

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MAURÍCIO AGOSTINHO BORSATO contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, no bojo do cumprimento de sentença n. 0009417-32.2004.8.11.0041, indeferiu a alegação de impenhorabilidade da propriedade rural penhorada, determinando o prosseguimento do feito executivo, com leilão do bem imóvel.

O ponto central da controvérsia reside em delimitar a possibilidade ou não de penhora sobre imóvel rural de 287,98 hectares, de propriedade do agravante, à luz da garantia da impenhorabilidade da pequena propriedade rural explorada pela família.

Contudo, com a devida vênia, a razão não assiste ao juízo de origem.

O art. 833, inciso VIII, do CPC, dispõe de forma categórica:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

Portanto, dois são os requisitos cumulativos para que se configure a impenhorabilidade: Que se trate de pequena propriedade rural, segundo os parâmetros legais, bem como que seja trabalhada pela família.

No caso concreto, o primeiro requisito mostra-se satisfatoriamente comprovado.

Isto porque o agravante trouxe aos autos documentos demonstrando que a área do imóvel rural é de 287,98 hectares, situada no município de Santa Rita do Trivelato/MT, cujo módulo fiscal é de 100 hectares, conforme certificação oficial do INCRA, o que perfaz 2,9 módulos fiscais, sendo, portanto, inferior ao limite de 4 módulos fiscais legalmente exigido pela Lei 8.629/1993, art. 4o, II:

Art. 4o Para os efeitos desta lei conceituam-se:

I- Imóvel Rural - o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agro-industrial;

II - Pequena Propriedade - o imóvel rural:

a) de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento;

Quanto ao segundo requisito, o agravante também comprovou que exerce, juntamente com seus familiares, atividades típicas de subsistência no imóvel, como a criação de animais diversos (bovinos, suínos, ovinos, equinos e aves), além do cultivo de hortas e produção de queijo e leite, conforme as fotografias e vídeos acrescidos aos autos (ID. 269066395):

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça vem assentando o entendimento de que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural independe da origem da dívida, bastando a demonstração dos requisitos legais acima referidos. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL, DEFINIDA EM LEI E TRABALHADA PELA ENTIDADE FAMILIAR, COM ESCOPO DE GARANTIR A SUA SUBSISTÊNCIA. REJEIÇÃO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O EXECUTADO NÃO RESIDE NO IMÓVEL E DE QUE O DÉBITO NÃO SE RELACIONA À ATIVIDADE PRODUTIVA . IRRELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE SE AFERIR, TÃO SOMENTE, SE O BEM INDICADO À CONSTRIÇÃO JUDICIAL CONSTITUI PEQUENA PROPRIEDADE RURAL, NOS TERMOS DA LEI DE REGÊNCIA, E SE A ENTIDADE FAMILIAR ALI DESENVOLVE ATIVIDADE AGRÍCOLA PARA O SEU SUSTENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO . 1.
Tomando-se por base o fundamento que orienta a impenhorabilidade da pequena propriedade rural (assegurar o acesso aos meios geradores de renda mínima à subsistência do agricultor e de sua família), não se afigura exigível, segundo o regramento pertinente, que o débito exequendo seja oriundo do atividade produtiva, tampouco que o imóvel sirva de moradia ao executado e de sua família
. 2. Considerada a relevância da pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar, a propiciar a sua subsistência, bem como promover o almejado atendimento à função sócio econômica, afigurou-se indispensável conferir-lhe ampla proteção. 2.1 O art. 649, VIII, do CPC/1973 (com redação similar, o art. 833, CPC/2015), ao simplesmente reconhecer a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, sem especificar a natureza da dívida, acabou por explicitar a exata extensão do comando constitucional em comento, interpretado segundo o princípio hermenêutico da máxima efetividade. 2.
2 Se o dispositivo constitucional não admite que se efetive a penhora da pequena propriedade rural para assegurar o pagamento de dívida oriunda da atividade agrícola, ainda que dada em garantia hipotecária
(ut REsp 1.368.404/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/10/2015, DJe 23/11/2015), com mais razão há que reconhecer a impossibilidade de débitos de outra natureza viabilizar a constrição judicial de bem do qual é extraída a subsistência do agricultor e de sua família . 3. O fundamento que orienta a impenhorabilidade do bem de família (rural) não se confunde com aquele que norteia a da pequena propriedade rural, ainda que ambos sejam corolários do princípio maior da dignidade da pessoa humana, sob a vertente da garantia do patrimônio mínimo. O primeiro, destina-se a garantir o direito fundamental à moradia; o segundo, visa assegurar o direito, também fundamental, de acesso aos meios geradores de renda, no caso, o imóvel rural, de onde a família do trabalhador rural, por meio do labor agrícola, obtém seu sustento. 3 .1 As normas constitucional e infralegal já citadas estabelecem como requisitos únicos para obstar a constrição judicial sobre a pequena propriedade rural: i) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; e ii) que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família. Assim, para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, não se exige que o imóvel seja a moradia do executado, impõe-se, sim, que o bem seja o meio de sustento do executado e de sua família, que ali desenvolverá a atividade agrícola. 3.2 O tratamento legal dispensado à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, objeto da presente controvérsia, afigura-se totalmente harmônico com aquele conferido à impenhorabilidade do bem de família (rural) . O art. 4o, § 2o, da Lei n. 9.008/1990, que disciplina a impenhorabilidade do bem de família, põe a salvo de eventual contrição judicial a sede da moradia, e, em se tratando de pequena propriedade rural, a área a ela referente . 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1591298 RJ 2015/0312227-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/11/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2017).

Logo, a decisão agravada, ao condicionar a proteção do imóvel à origem da dívida, incorreu em inequívoco equívoco hermenêutico, adotando interpretação teleológica restritiva indevida da norma do art. 833, VIII, em desconformidade com o entendimento consolidado da Corte Superior.

Ademais, as provas apresentadas, ainda que modestas — vídeos, fotografias, relatos e descrição das atividades —, não foram impugnadas especificamente pela parte agravada, tampouco houve diligência judicial para verificar a realidade fática da propriedade, o que fragiliza a presunção de improcedência da alegação do agravante.

O direito à impenhorabilidade da pequena propriedade rural — previsto na Constituição (art. 5o, XXVI) e no CPC (art. 833) — é instrumento de concretização dos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social da propriedade, razão pela qual deve ser interpretado com máxima efetividade e proteção.

Este é o escólio da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5o, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo.

2 . A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora.

3. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca.

4 . Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”.

(STF - ARE: 1038507 PR, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 15/03/2021). Grifei.

Impõe-se a reforma da decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade do bem objeto da matrícula n. 14.124 do RGI de Nova Mutum/MT, afastando-se a constrição determinada na origem.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel rural matriculado sob o n. 14.124 do RGI de Nova Mutum/MT (localizado no
município de Santa Rita do Trivelato/MT)
, com a consequente determinação de levantamento da penhora incidente sobre o referido bem, sem prejuízo de prosseguimento da execução com constrição sobre outros bens eventualmente disponíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025